Tribunal: TJDFT
Processo: 0721155-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721155-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO PEDRO SILVA SANTOS AGRAVADO: MARLUCE BATISTA DA SILVA, NEUVANGE MARIA BATISTA DA SILVA, IRENE BATISTA DA SILVA CRUZ, LENIZIA BATISTA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simão Pedro Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 229317941 do processo n. 0709029-77.2022.8.07.0006) que, nos autos do inventário de Joana Batista dos Santos, indeferiu o pedido de exclusão do imóvel situado na Avenida Salvador Coelho, Quadra 70, Casa 02, em Planaltina/DF, com determinação de que deverá constar no esboço que a partilha incidirá sobre os direitos possessórios do referido imóvel. Em suas razões recursais (ID 70769256), o agravante sustenta que o imóvel localizado em Planaltina/DF deve ser excluído do inventário, pois “as agravadas nunca comprovaram a propriedade ou sequer a eventual posse exercida pela autora da herança sobre o imóvel acima descrito”. Argumenta que, apesar de o Juízo de origem ter determinado que a partilha incidirá sobre os direitos possessórios, “a questão que envolve a propriedade ou sobre os direitos aquisitivos sobre imóvel não se adequa a via do procedimento especial, sobretudo se envolver registro irregular, pois demanda produção de provas incompatíveis com o inventário, devendo ser remetido o debate à via ordinária adequada”. Aduz inclusive a inexistência de informação “que a autora da herança é quem recolhia os tributos incidentes sobre o imóvel. A simples informação constante no cadastro junto à Fazenda distrital não demonstra o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Defende que a posse é, na verdade, exercida por si, “sendo o imóvel a sua residência, da esposa e filhos há quase duas décadas. Parte do imóvel, dividido em duas residências, é locado pelo agravante, por intermédio de imobiliária”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para excluir do imóvel situado em Planaltina/DF da partilha de bens. Preparo recolhido (ID 72262682). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se ausentes tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada: (...) 2. Quanto ao imóvel situado na Avenida Salvador Coelho, Quadra 70, Casa 02, em Planaltina/DF, a inventariante apresentou a ficha cadastral do imóvel em nome do espólio da falecida (ID ID.202469518), a declaração firmada entre a falecida e a Administração Regional de Planaltina, formalizando o compromisso de compra e venda do imóvel (ID 202469516), contrato de compra e venda (ID 202469517) e a certidão negativa de registro (ID 202469519), dentre outros. Desse modo, é possível a partilha do imóvel, ainda que ausente o registro. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de exclusão do imóvel situado na Avenida Salvador Coelho, Quadra 70, Casa 02, em Planaltina/DF, formulado pelo herdeiro Simão Pedro. Entretanto, deverá constar no esboço que a partilha incidirá sobre os direitos possessórios do referido imóvel. (...) Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não é possível concluir, de plano, acerca da probabilidade do direito alegado pelo agravante. Isso porque, ao contrário do afirma o recorrente, observa-se ter sido apresentada a ficha cadastral do imóvel em nome do espólio da falecida (ID 202469518), a declaração firmada entre a falecida e a Administração Regional de Planaltina, formalizando o compromisso de compra e venda do imóvel (ID 202469516), contrato de compra e venda (ID 202469517) e a certidão negativa de registro (ID 202469519), o que aponta ao menos a existência de indícios em sentido contrário à alegação de não ter sido comprovada a posse exercida pela inventariada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora